Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. AGRAVANTE INCLUÍDO NA LISTA DE INTERESSE PARA ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO EXCEPCIONAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar ao réu o abrigamento do autor, de forma imediata, em instituição de acolhimento de pessoa em situação de rua conveniada com a Rede Pública e, em caso de impossibilidade, a determinação de assunção dos custos em Instituição Particular de Longa Permanência.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferido o benefício da justiça gratuita.

3. O agravante sustenta que é pessoa com deficiência, dependente de cuidados e em situação de extrema vulnerabilidade social, estando internado desde agosto de 2023 na Enfermaria de Psiquiatria do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e com vínculos familiares rompidos. Aduz que se encontra em condições de alta médica, necessitando de urgente acolhimento institucional. Esclarece que a sua permanência em ambiente hospitalar oferece riscos às suas saúde e vida, além de acarretar prejuízos aos pacientes que aguardam por um leito hospitalar na psiquiatria do HBDF.

4. O que se põe em julgamento é a possibilidade de condenação do Distrito Federal a promover o imediato abrigamento do agravante.

5. O Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976, determinou que os estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar, imediatamente e independentemente de adesão formal, as diretrizes do Decreto Federal 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, bem como a efetivar medidas para garantir a sua segurança e de seus bens dentro dos abrigos institucionais existentes.

6. O tema é delicado e os esforços da Corte Suprema em busca do reconhecimento e preservação dos direitos fundamentais consagrados pela Constituição visam a atuação imediata e a implementação de medidas concretas, no âmbito de competência de cada ente federado, por meio de políticas públicas voltadas à realização dos direitos fundamentais.

7. No caso em análise, o agravante encontra-se internado em condições de alta hospitalar, padecendo, no entanto, de deficiência visual, hipertensão, insuficiência renal, sequelas de AVC e transtornos mentais e comportamentais, devido ao uso de inúmeras drogas e substâncias psicoativas. Dessa forma, diante da necessidade de acolhimento institucional, aguarda em lista de interesse ao acolhimento institucional, ocupando atualmente a 25a posição - perfil PcD grau de dependência III (totalmente dependente) para atividades de vida diária.

8. É certo que todo cidadão deve ter resguardados os seus direitos fundamentais consagrados pela Constituição. No entanto, ainda que o Supremo Tribunal Federal já tenha se manifestado no sentido de que é permitido impor ao Poder Público obrigações com o objetivo de assegurar a promoção da dignidade humana, no caso dos autos, não houve a demonstração de situação de risco excepcional e particular a justificar a intervenção judicial nos critérios da Administração de disponibilização de apoio à população em situação de vulnerabilidade.

9. Registre-se que, conforme se extrai dos autos de origem, em razão de decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por sua Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência - PROPED, toda a lista de interesse para acolhimento em residência inclusiva foi reclassificada. Assim, embora o agravante tenha decaído algumas posições, o quantitativo de vagas foi ampliado. Conclui-se, portanto, que é necessário observar os trâmites administrativos e aguardar a sua convocação.

10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

11. Sem condenação em honorários advocatícios. Afinal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia ainda com disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.